Tribunal: STF
Processo: ARE 1552439
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpõe agravo (eDoc 14), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 12) que, com base nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, inadmitiu recurso extraordinário (eDoc 9) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 7):



    Agravo de instrumento - Penhora no faturamento -Possibilidade - Processo de liquidação da DERSA ainda não finalizado - Permanência de personalidade jurídica até a extinção - Decisão mantida - Recurso desprovido, com determinação de fixação de percentual.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, ofensa ao art. 100, caput e § 6º da Constituição Federal, bem como aos arts. 78, §4º, e 103 do ADCT, sustentando que a penhora atingiu receitas decorrentes de serviço público essencial, já assumido pela Administração Direta do Estado, submetidas, portanto, ao regime jurídico de impenhorabilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem negou provimento a agravo de instrumento interposto pela DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., mantendo decisão que determinou a penhora do faturamento da empresa, mesmo em processo de liquidação, por dívida decorrente de multa fixada em Compromisso Preliminar de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público.



    O acórdão recorrido fundamentou a manutenção da penhora no fato de que, embora a DERSA se encontre em liquidação, sua personalidade jurídica permanece até a efetiva extinção, cabendo-lhe responder por suas obrigações, ressaltando, ainda, a aplicação do entendimento fixado no Tema n. 355 de repercussão geral, no sentido da validade da penhora sobre bens de pessoa jurídica de direito privado antes de eventual sucessão pela Administração Pública, afastando, portanto, a necessidade de prosseguimento da execução mediante precatório.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 693.112, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 355/RG, firmou orientação contrária à tese sustentada pelo recorrente, assentando ser válida a penhora realizada em bens de pessoa jurídica de direito privado antes da sucessão por ente federado, hipótese em que a execução não deve prosseguir por meio de precatório. Transcrevo, a seguir, a ementa do referido julgado:



    Recurso Extraordinário. 2. Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Penhora de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Sucessão posterior pela União. 4. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal). 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido.



    Constato, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que restou assentado que a DERSA ainda não foi formalmente extinta, subsistindo sua personalidade jurídica, bem como que a execução refere-se a obrigação própria, não havendo que se falar, portanto, em violação ao regime constitucional de precatórios.



    De outro lado, o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base nos elementos fático-probatórios dos autos, reconhecendo a manutenção da personalidade jurídica da DERSA até a sua extinção definitiva e a validade da penhora do faturamento em execução por dívida própria da estatal. Rever tal entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, incidindo o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente